Tribunal: TJSP
Processo: 2266449-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão – Intenção de rediscutir a decisão – Prequestionamento – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064268
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
2266449-58.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
OLIMPIO JOSÉ DOS SANTOS, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2266449-58.2019.8.26.0000/50000 - Praia Grande - Voto 23.802 - (kn)
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2266449-58.2019/50000 – PRAIA
GRANDE.
Embargante: Olimpio José dos Santos.
Embargada: Banco do Brasil S.A.
Voto 23.802
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
omissão
Intenção de rediscutir a decisão

Prequestionamento Rejeição.
1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 93/97, dito
omisso e do qual se tenciona rediscutir (fls. 01/03).

É o relatório.
2. Nada existe a aclarar inexistente omissão, obscuridade ou
contradição. O embargante demonstrou ter compreendido à perfeição o
acórdão, bem assim os motivos que levaram ao afastamento do pedido.
Assim, a pretensão não se ajusta a qualquer das hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil o acórdão examinou todos os aspectos
discutidos e lhe deu a solução entendida devida.
Fundamentado, não se lho pode dizer omisso, obscuro ou
contraditório em relação ao ponto sobre o qual devia se pronunciar, porque
entendeu ser essa a interpretação correta no caso, apesar do entendimento da
embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2266449-58.2019.8.26.0000/50000 - Praia Grande - Voto 23.802 - (kn)
3
A propósito, o STJ decidiu:
"Rejeitam-se os Embargos de Declaração, inexistindo a
alegada obscuridade, dúvida ou contradição. Impróprios,
demais, para o efeito infringente" (Embargos de Declaração
no REsp 3200/P.B; "Jurisprudência do STJ e do TRF" - Lex
21/38).
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração - não de substituição" (STJ-1a Turma, Resp
15.774-0SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895, 2a
col., em.).
Conquanto possível interposição de embargos de declaração com
finalidade de prequestionamento, subordina-se ao cumprimento dos requisitos
do artigo 1.022 do CPC, na medida em que, por seu peculiar objetivo, a lei
não lhe confere efeito infringente.

A respeito:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa" (STJ-1a Turma, Resp, 11.465-0SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2266449-58.2019.8.26.0000/50000 - Praia Grande - Voto 23.802 - (kn)
4
DJU 15.2.93, p. 1665, 2a col., em.)" ("Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor", THEOTONIO
NEGRÃO, Ed. Saraiva, 27a edição, pág. 409, nota 2b ao art.
535).
“Processual civil. Embargos declaratórios em agravo em
agravo em agravo de instrumento. Prequestionamento de
matéria constitucional.
- Rejeitam-se os embargos declaratórios quando ausentes os
requisitos da omissão, contradição e obscuridade.
- O sucesso dos embargos de declaração, mesmo quando
interpostos para fins de prequestionamento, necessita de
alguma das hipóteses ensejadoras previstas no art. 535 do
CPC, inexistentes na espécie.
Embargos declaratórios rejeitados” (EDcl no AgRg no
AgRg no Ag 750672/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
19/09/2006,
DJ
02/10/2006 p. 267).
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
Vicentini Barroso